Tribunal: TJDFT
Processo: 0751199-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751199-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAURO MOREIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual foi determinada a emenda à Inicial para comprovar a constituição do réu em mora. Em suas razões recursais, o agravante requer o recebimento da Inicial de Busca e Apreensão e concessão de medida liminar para busca e apreensão de veículo. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo. Como se verifica no art. 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da Petição Inicial não contém conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao Juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente essa decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB CONSEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório. 3. Ainda que se entenda pelo caráter decisório da decisão de emenda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15 (REsp no 1.987.884/MA). 4. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1822534, 0745255-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (omissis) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da Petição Inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Portanto, considerando não ter sido a inicial recebida na origem, vislumbro que falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator